Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra a decisão pela qual deferida tutela provisória de urgência para fixar alimentos compensatórios provisórios em favor da parte autora, no valor de dois salários mínimos mensais.
2. Alimentos compensatórios ostentam natureza indenizatória e visam mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução da união estável quando um dos cônjuges permanece na administração exclusiva dos bens comuns. A jurisprudência do STJ reconhece a excepcionalidade da medida, desde que demonstrada a perda abrupta do padrão de vida e a inexistência de fonte de renda da parte prejudicada. (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023). 2.1. Os documentos constantes dos autos indicam que a autora mantinha união estável com o requerido, exercia atividade laboral na empresa comum e residia em imóvel de titularidade exclusiva do ex-companheiro. No entanto, após o término da relação, foi afastada tanto da empresa quanto do lar, ficando sem acesso a recursos financeiros. Diante da situação de vulnerabilidade evidenciada, justifica-se a fixação dos alimentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.